Tribunal: STF
Processo: ARE 1157310
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Concessão de benefício. Discussão acerca da existência de nexo causal entre doença e o trabalho desempenhado por beneficiária; do cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova; da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e quanto à verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário. 4. Inexistência de repercussão geral. Aplicação dos temas 424, 660 e 766 da sistemática de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários, tendo em vista a ausência de anterior fixação pela origem.